Tribunal: TCU
Processo: 000.330/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2077/2020-TCU-Plenário Considerando que o expediente da peça 106, oriundo do Fundo Nacional de Saúde (FNS), embora inominado, tem natureza recursal, pois visa questionar o Acórdão 2697/2018-TCU-Plenário , com requerimento para que o Tribunal reveja o teor das determinações proferidas; Considerando que as espécies recursais cabíveis em face do Acórdão 2697/2018-TCU-Plenário , por meio do qual apreciou-se a presente representação, seriam embargos de declaração e pedido de reexame e que, quanto à tempestividade, o expediente não preenche o requisito de admissibilidade de nenhum deles, uma vez que interposto 21 dias após a ciência da decisão pelo FNS (peças 106 e 108); Considerando que o requerente alega que, exceto quanto à instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), as determinações que lhe foram dirigidas estariam fora de suas competências, e pede que conste no acórdão questionado, expressamente, que as medidas administrativas anteriores à instauração de TCE deverão ser adotadas por outras unidades do Ministério da Saúde, mais especificamente, o Departamento de Atenção Básica da então Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), atual Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), e o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus); Considerando, assim, que as alegações recursais se amoldam ao escopo de embargos de declaração; Considerando que inexiste o erro alegado, pois, conforme observou a secretaria instrutora, embora o FNS tenha entendido que deveria adotar inclusive as medidas administrativas prévias à instauração da TCE, e, de fato, o item 9.2 do acórdão impugnado dê margem para essa interpretação, os itens 9.4.1 e 9.4.2 seguintes dissipam a dúvida, porquanto as medidas administrativas anteriores à instauração da TCE foram especificamente direcionadas ao Denasus; Considerando que, devido à reestruturação das unidades instrutoras deste Tribunal, o expediente em questão deixou de ser processado como recurso, dando-se prosseguimento ao monitoramento do acórdão embargado e que as informações até então prestadas pelo Denasus indicam que as determinações exaradas estão em cumprimento, de forma que, possivelmente, nem será necessária a instauração de TCE; Considerando, por fim, que, a despeito da intempestividade do recurso e da ausência do erro apontado, é pertinente esclarecer, de ofício, que o comando do item 9.2 do Acórdão 2697/2018-TCU-Plenário deve ser compreendido no sentido de que cabe ao FNS instaurar a tomada de contas especial se restarem infrutíferas as medidas administrativas que devem ser adotadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), especificadas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do mencionado acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inc. V, "f", do Regimento Interno, em, receber o expediente inominado acostado à peça 106 como embargos de declaração e não conhecer do recurso, por ser intempestivo, sem prejuízo de fazer o esclarecimento a seguir, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.330/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Município de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: esclarecer, de ofício, ao recorrente que o comando do item 9.2 do Acórdão 2697/2018-TCU-Plenário deve ser compreendido no sentido de que cabe ao Fundo Nacional de Saúde instaurar tomada de contas especial se restarem infrutíferas as medidas administrativas que devem ser adotadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), especificadas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do mencionado acórdão.